Tribunal: TJSP
Processo: 2118461-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recuperação Judicial. Pretensão, dos agravantes, credores trabalhistas, de direito de voz na assembleia geral de credores em continuação. Inviabilidade do pedido se não participaram da instalação da assembleia. Entendimento do art. 37, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Assembleia una, que não admite a participação, com direito de voz e voto, nas sessões sequentes, do credor que não participou da sua

Ementa:
Recuperação Judicial. Pretensão, dos agravantes, credores trabalhistas, de direito de voz na assembleia geral de credores em continuação. Inviabilidade do pedido se não participaram da instalação da assembleia. Entendimento do art. 37, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Assembleia una, que não admite a participação, com direito de voz e voto, nas sessões sequentes, do credor que não participou da sua instalação. Enunciado no 53 da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal, nesse sentido. Decisão mantida.

Recurso desprovido.